Tribunal: TJPA
Processo: 0827540-56.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827540-56.2024.8.14.0301

APELANTE: TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA

APELADO: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0827540-56.2024.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

AGRAVADO: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSISTÊNCIA INDEVIDA EM MATÉRIA DECIDIDA ACERCA DA NEGATIVA EM CONCEDER JUSTIÇA GRATUITA AO AUTODENOMINADO VULNERÁVEL DE POBREZA PROCESSUAL NÃO COMPROVADA. DESCONHECIMENTO DOS JUÍZOS DE PRELIBAÇÃO E MÉRITO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Tecmix Logística e Comércio Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo e do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante, embora devidamente intimada para demonstrar a hipossuficiência financeira, manteve-se inerte e não apresentou documentação mínima exigida. No agravo, a recorrente insiste em rediscutir a matéria da gratuidade já decidida e revela incompreensão acerca da natureza do juízo de prelibação, sem cumprir os requisitos necessários à admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica exigida para concessão da gratuidade de justiça;
(ii) definir se a ausência de preparo, após intimação específica, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso;
(iii) analisar se há preclusão quanto à discussão da gratuidade de justiça e se a parte demonstra desconhecimento dos requisitos do juízo de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação objetiva da hipossuficiência, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e a Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a simples alegação de condição de microempresa.

4.

A parte agravante foi intimada a apresentar documentos contábeis e fiscais que comprovassem a alegada vulnerabilidade econômica, mas permaneceu omissa, o que resultou no indeferimento do benefício e, por consequência, no reconhecimento da deserção.

5.

A ausência do preparo recursal, elemento extrínseco de admissibilidade previsto no art. 1.007 do CPC, impede o conhecimento do recurso e caracteriza sua deserção.

6.

A insistência da agravante em reapresentar argumentos sobre a gratuidade de justiça, mesmo após decisão sobre o tema, revela tentativa indevida de rediscutir matéria do qual já sabe o resultado.

7.

A argumentação recursal evidencia desconhecimento da parte agravante quanto à distinção entre o juízo de prelibação — voltado à análise dos pressupostos de admissibilidade — e o juízo de mérito, acessível apenas após superados aqueles requisitos formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A microempresa somente faz jus à gratuidade de justiça mediante comprovação objetiva e documental de sua hipossuficiência econômica.

2.

A ausência de preparo recursal, após intimação específica, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

3.

A rediscussão de matéria conhecida, como a gratuidade de justiça indeferida, é juridicamente inviável e não supre a falta de preparo.

4.

O desconhecimento da distinção entre juízo de prelibação e juízo de mérito compromete a técnica recursal e não justifica a reapreciação de questões de admissibilidade já decididas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0827540-56.2024.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

AGRAVADO: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA
interpôs

Recurso de

Agravo Interno contra Monocrática que não conheceu da Apelação Cível por deserção segundo ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Tecmix Logística e Comércio Ltda. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I e IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos processuais e de regularidade formal. A empresa recorrente pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, mas não comprovou documentalmente sua incapacidade financeira, mesmo após intimação específica para tanto, deixando de apresentar documentos essenciais como balanço patrimonial, declaração de imposto de renda, balancetes e relatórios SCR e CCS do Banco Central. Consequentemente, deixou também de efetuar o preparo recursal, resultando na deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a empresa recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça;
(ii) determinar se a ausência de comprovação do preparo implica a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. A condição de microempresa, por si só, não assegura o benefício da gratuidade, sendo imprescindível a apresentação de documentação contábil e fiscal comprobatória da alegada hipossuficiência.

5. A inércia do apelante em cumprir a determinação judicial de apresentar os documentos comprobatórios ou, alternativamente, realizar o preparo na forma simples, implica a incidência da penalidade de deserção, conforme art. 1.007 do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

6. A ausência do preparo, requisito extrínseco de admissibilidade, acarreta o não conhecimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica, inclusive a microempresa, somente faz jus à gratuidade de justiça mediante comprovação objetiva de sua hipossuficiência econômica.

2. A ausência de comprovação do preparo, após intimação específica, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.( PJe ID 27048976).

As razões recursais

do aludem os seguintes argumentos, a saber:

- ilogicidade em pagar o preparo se há almejo de justiça gratuita;

-exigência do preparo que dificulta

o acesso

à justiça e afronta à dignidade humana e

- excesso de execução e prática de anatocismo;

Ao fim, requer o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

27144868).

No PJe ID 28587843, consta ordem para pagamento dobrado do preparo

para cumprir

o Juízo de Prelibação.

No PJe ID 28657640, repisa a mesma discussão acerca da gratuidade processual, sem apresentar o devido preparo.( PJe ID 27389893).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0827540-56.2024.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

AGRAVADO: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Adianto: O Recurso interposto não será conhecido ante a insistência de
TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA
revolver o tema acerca da

gratuidade processual cujo benefício lhe fora indeferido.

Destaco excerto da redação objurgada:

____________

O Recurso de Apelação Cível comporta julgamento monocrático com base no artigo 932, VIII, do CPC c/c artigo 133 do Regimento Interno do TJPA.

Inicio destacando termos do enunciado sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. (negritei)

Perceba que
TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA
fará jus ao benefício desejado,
desde que prove
a impossibilidade de pagar o preparo, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Se
provar
a vulnerabilidade, o Recurso deve ser recebido conforme efeitos do art.1.012 do CPC para, logo após, adentrar no assunto debatido no juízo de mérito. Dito de forma mais simples. Antes do mérito delineado na Apelação Cível ser resolvido, primeiro
TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA
deve satisfazer os requisitos de admissão intrínseco e extrínseco, neste último compreendido o preparo.

E, o fato de ser microempresa não lhe concede direito automático à gratuidade processual a isentar o preparo eis que, conforme enunciado sumular acima citado, obriga-se a prova da vulnerabilidade econômico-financeira.

Nessa perspectiva.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. PESSOA NATURAL E
PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Wagner de Sales Silva e WGA Transportes Ltda.-ME contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por Franklin de Araújo Fontoura e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o agravante Wagner de Sales Silva, pessoa natural, preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça;
(ii)
analisar se a pessoa jurídica WGA Transportes Ltda.-ME comprovou a alegada hipossuficiência financeira para obtenção do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo, portanto, comprovação da hipossuficiência financeira.
4. A pessoa natural Wagner de Sales Silva demonstrou, com base em sua renda mensal de R$ 2.303,52, que sua situação financeira está dentro dos parâmetros objetivos para concessão do benefício, conforme critério adotado pela Defensoria Pública de Minas Gerais e esta 10ª Câmara Cível, que considera renda pessoal de até três salários mínimos.
5.
Para a pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação objetiva da hipossuficiência, conforme a Súmula nº 481 do STJ.
6. A WGA Transportes Ltda.-ME, apesar de ser microempresa inscrita no Simples Nacional, não apresentou documentos como balanço patrimonial, balancetes, declaração de imposto de renda ou outros que comprovassem sua incapacidade financeira. Além disso, permaneceu inerte após intimação para comprovar a hipossuficiência
.
7. A ausência de comprovação impede o deferimento do be nefício à pessoa jurídica, enquanto o agravante, pessoa natural, faz jus à gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando demonstrar hipossuficiência financeira, sendo suficiente que sua renda esteja dentro de parâmetros objetivos estabelecidos pelo Poder Judiciário ou pela Defensoria Pública.
2. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve comprovar, de forma objetiva, a impossibilidade de arcar com os custos processuais, sob pena de indeferimento do pedido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99; Súmula nº 481 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
* TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.19.029780-4/001, Rel. Desª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 08.08.2019.
* TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.19.036804-3/000, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 09.07.2019.
* STJ, Súmula nº 481. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.451483-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2025, publicação da súmula em 14/04/2025)

Caso concreto,
TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA
não prova a vulnerabilidade quando instado a fazê-lo: Inexistem balanço patrimonial, declaração de Imposto de Renda, balancetes, relatórios SCR e CCS oriundos do Banco Central do Brasil e outros congêneres.

À vista disso, não faz jus ao benefício do qual cientificado segundo redação inserta no PJe ID 26733521, páginas 1-2.( PJe ID 27048976).

________________

Perceba que
TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA
não faz jus ao benefício pretendido ante a ausência de comprovação sobre, que o obriga ao preparo para que o Juízo de Mérito seja analisado.

A recorrência do Agravante na discussão de matéria intermediária decidida somente prova não entender as etapas recursais quanto ao:

a.

Juízo de Prelibação

b.

Juízo de Mérito.

Onde

o segundo é passível de exame quando ultrapassado o Juízo de Prelibação, neste compreendido o preparo que ditado na forma dobrada forte no artigo 1.007, §4º do CPC.

Diante disso, repisar os mesmos argumentos acerca do acesso à justiça; de uma vulnerabilidade, diga-se, não comprovada é tangenciar uma matéria já decidida que não precisa de mais parágrafos para se firmar.

De outro giro e diferente do apontado, o objeto recursal se atém ao debate do objeto contratual, que entende ser de juros abusivos e de cobrança ilegal. E, para que seja a matéria examinada,tem
TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA
de pagar o preparo, mas como insiste em não fazê-lo, empresto ao presente a fundamentação referencial já exarada em Recurso de Apelação Cível:

______________

Ao Juízo de Prelibação.

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
TECMIX LOGISTICA E COMERCIO LTDA
descumpriu ordem contida no PJe ID 26733521, páginas 1-2, no que tange ao adimplemento do preparo na forma simples, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: A deserção.

Nessa perspectiva.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.
O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5. A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

_____________________

Dessarte, o Recurso interposto não será conhecido

porque não preenche os requisitos legais de admissão dada ausência do preparo a não mais impor maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo Interno eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/09/2025